Tribunal: STF
Processo: HC 223041
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 159.173. 



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para julgar a Ação Penal nº 5012581- 37.2015.4.04.7000/PR,na qual se imputa ao paciente a prática do delito de lavagem de dinheiro.



    Alegam a inexistência de indícios do cometimento do delito em detrimento da Petrobras S.A., de modo que a prevenção do Juízo decorreu do fato de que ex-Diretor da petrolífera figurou como codenunciado nos autos de persecução penal. 



    Ressaltam não ser possível estabelecer conexão entre o delito de lavagem de dinheiro em apreço com aqueles perpetrados contra a Petrobras S.A., condição que tampouco pode ser demonstrada com base nas declarações de Nestor Cerveró em acordo de colaboração premiada. 



    Com essas considerações, pleiteiam, liminarmente, “o sobrestamento da ação penal a que responde o Paciente na 13ª Vara Federal de Curitiba (5012581- 37.2015.4.04.7000/PR), até julgamento do mérito do presente “writ”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.  



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente